Tribunal: TJDFT
Processo: 0710580-81.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-09-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0710580-81.2020.8.07.0000 RECORRENTE: VIVIANE PETROCCHI DE FARIA RECORRIDO: COMPANHIA IMOBILIARIA DE BRASILIA TERRACAP DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e ‘c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: CIVIL E PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. TENTATIVA DE REVOLVER DISCUSSÃO DE MATÉRIA PRECLUSA SOB A INDICAÇÃO DE SER MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. EXCESSO À EXECUÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. MATÉRIA DE DEFESA COM PREVISÃO EXPRESSA PARA OPORTUNA APRECIAÇÃO. INÉRCIA. PRECLUSÃO. ARTIGOS 505, 507, 525 E 917, DO CPC. PRECEDENTES. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO. 1. A sede de discussão de questões envolvendo “todos os cálculos apresentados”, excesso à execução, bem como defesas que entendesse relacionadas aos vícios noticiados, é sabida de todos, por previsão expressa do art. 917, III (embargos à execução) e art. 525, incisos, do CPC. Preclusão. Regra dos artigos 505 e 507, do CPC. 2. A preclusão apresenta-se como instituto fundamental para o bom desenvolvimento do processo, limitando o exercício abusivo dos poderes processuais das partes, para evitar o retrocesso e a insegurança jurídica. 3. O excesso na execução é matéria de defesa e não se trata de questão de ordem pública, devendo ser levantada em momento próprio (impugnação ao cumprimento de sentença/embargos à execução). Impertinente, portanto, revolver tal tema ante a preclusão verificada. Precedentes. 4. Não é possível nova manifestação judicial sobre questão já decidida, ainda que se trate de matéria de ordem pública, em razão da ocorrência da preclusão pro judicato. Neste sentido: "Mesmo as matérias de ordem pública estão sujeitas à preclusão pro judicato, razão pela qual não podem ser revisitadas se já tiverem sido objeto de anterior manifestação jurisdicional." (AgInt no AREsp 1519038/RJ, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 10/02/2020, DJe 12/02/2020) Agravo de instrumento desprovido. A recorrente alega violação aos artigos 505, 507, 508 e 917, incisos I, III e VI, todos do Código de Processo Civil, defendendo que a matéria relacionada ao excesso de execução é de ordem pública e, portanto, não está sujeita à preclusão, podendo ser alegada em qualquer momento nas instâncias ordinárias. No aspecto, apresenta divergência jurisprudencial colacionando julgados do STJ. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Examinando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifico que o recurso especial merece ser admitido quanto à alegada contrariedade aos artigos 505, 507, 508 e 917, incisos I, III e VI, todos do Código de Processo Civil, bem como em relação ao dissídio interpretativo invocado. Com efeito, a tese sustentada pelo recorrente, demais de prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, passando ao largo, pois, do reexame de fatos e provas. Além disso, o dissenso jurisprudencial foi demonstrado, nos termos da lei de regência, o que reforça a conveniência de submissão do inconformismo à apreciação da Corte Superior. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A005